Tribunal: TJBA
Processo: 8005382-35.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005382-35.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JOAO JOSE DE SANTANA BORGES

Advogado(s)
:
RODRIGO PINTO FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA IMPUTADA AO CONTRATANTE. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. ART. 42, DO CDC. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

A pretensão autoral é ver reconhecido judicialmente que o banco réu não agiu com o seu dever de bem e completamente informar o contratante com relação ao cartão de crédito adquirido. Nesse sentido, o autor não nega que o banco réu tenha disponibilizado os recursos financeiros, no entanto afirma que imaginou estar contratando empréstimo consignado e não contratando um cartão de crédito consignado nas bases da RMC;

O réu acosta os termos de adesão e de uso, além do regulamento, porém nenhum destes está devidamente assinado pelo contratante, ou seja, não se verifica a expressa anuência deste último com o conteúdo das cláusulas dispostas nos referidos documentos;

Nas gravações telefônicas acostadas, percebe-se que o autor foi informado de que poderia realizar saques em dinheiro no saldo rotativo a título de empréstimo e, após ativar o cartão de crédito, de fato realizou tais saques. Em contrapartida, as demais informações que deveriam ter sido fornecidas sobre o empréstimo foram escassas, passadas de forma rápida e não foram cristalinas quanto à sua data de início e de finalização, o montante dos juros de mora, os acréscimos legalmente previstos e, notadamente, a periodicidade das prestações, violando-se, desde já, o dever anexo de informação ao Banco.

Quanto aos termos de adesão e de uso e o regulamento, não basta serem disponibilizados pela parte ré em seu site e aplicativo. No momento da contratação, ainda que telefônica, o conteúdo das cláusulas dispostas nos referidos documentos
deve
ser passado ao consumidor;

Toda quantia que superava o valor diretamente descontado das folhas mensais de pagamento era convertida em novo débito, cujo adimplemento não se sabe como e quando ocorreria, circunstância que sem dúvida alguma conduz o consumidor para uma situação de superendividamento e o coloca em uma situação de manifesta e exagerada desvantagem, malferindo princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, verificada a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram o contrat
o de cartão de crédito com reserva de margem consignado, impositiva é a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, nos ex
atos moldes da sentença recorrida, devendo ser afastadas as alegações de impossibilidade de conversão pelo fato de o pacta sunt servanda poder ser mitigado em prol da função social dos contratos;

N
uma revisão do posicionamento até então manifestado, passo a entender que aos
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a repetição do indébito, atualizados desde a data de cada desembolso e acrescido de juros desde a citação, com fundamento no art. 42 do CDC;

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixo o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser proporcional, razoável e porque se coaduna aos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça;

Recursos conhecidos. Não provimento do recurso do réu e provimento do recurso do autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº.
8005382-35.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
JOAO JOSE DE SANTANA BORGES
e
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA